Tribunal: TJMT
Processo: 1027911-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027911-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAYR MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 156.152.941-91 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. LITISPÊNDENCIA NÃO CONFIGURADA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS
FINANCEIRA.

DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIO). DANO MORAL CONFIGURADO.

Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA
CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Há
litispendência
quando se repete ação que
está em curso

(art. 337, §
3
o, do CPC).
As
ações são consideradas idênticas,
quando
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
pedido
(art. 337, §2o, do CPC). No presente caso, considerando a divergência de pedidos, não há litispendência
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

ine
xistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

3.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em cartão de
crédito
ca
racteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento,
aind
a
mais se tratando de pessoa idosa e aposentada
.

A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
no
valor de
R$273,60

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o
caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
(R$273,60),
a

indenização

fixada

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente

para a
reparação
do
dano
moral.

5.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende

da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).

Sendo o ilícito de natureza contratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com ju
ros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027911-81.2023.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO E
SPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ALAYR MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ

Recorrido
:
BANCO BMG SA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALAYR MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BMG
S.A.

Sentença

proferida
no ID 184366867/PJe2.
Julgou

parcialmente

procedentes
os pedidos da inicial
para: 1)
condenar
a
empresarequerida

ao

reembolso
do
importe

descontado

indevidamente

relativo

ao

serviço

denominado
“
PRÊMIO
SEGURO”, no valor total de R$ 547,20 (
quinhentos
e
quarenta
e
sete
reais e
vinte
centavos),
já

calculado

na
forma
em
dobro,
corrigidos

mon
etariamente

pelo
INPC a
partir
do
desembolso
e
acrescidos
de
juros
de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
e; 2)
indeferir
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID184366869/PJe2.
Sustentou
que: a)a
parte

recorrente

contratou
o
cartão
de
crédito
,
porém
a
recorrida
sem

qualquer

respaldo

contratual

inseriu

na

fatura
o
seguro

proteção

perda
e
roubo
de forma
indevida
; b)
restou

demo
n
strado
e
configurado
o
dano

extrapatrimonial
da
recorrente
,
em

razão
do
a
to

ilícito

configurado
pela
cobrança
irregular
fazendo
jus
ao

dano
moral.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
e
condenar
a
parte

recorrida

a
pagar

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID1855726
68/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
litispendência
sob o
argumento
de que
existe

uma

ação
sob o
número
1020503-16.2023.8.11.0041,
onde
as partes, o
pedido
e a causa de
pedir

são

idênticos

aos
da
presente

ação
e
argumentou

acerca
da
inexistência
do
dever
de
inden
izar
.
Requereu
que
seja

negado

provimento

ao

Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

recorrente
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Litispendência
.

A
litispendência
e a
coisa

julgada

visam

garantir
a
segurança

jurídica
e
configuram
-se
quando
se
reproduzem

ações

idênticas
, com as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
.

Na
litispendência
, as
ações

tramitam

concomitantemente
;
na

coisa

julgada
,
uma
delas

já

foi

decidida

por

sentença
de
mérito
, da qual
não

cabe

mais

recurso
.

É o que
estabelece
o
artigo
337, §§ 1o a 4o
,
do CPC:

§ 1o
Verifica
-se a
litispendência

ou
a
coisa

julgada

quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
. § 2o Uma
ação
é
idêntica

a

out
ra

quando

possui
as
mesmas
partes, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
. § 3o
Há

litispendência

quando
se
repete

ação
que
está

em

curso
. § 4o
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação
que
já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
.

Em
análise
dos
e
lementos
das
ações
, nota-se que
há

diferença
de
pedido

destes
autos com
o
paradigma
(1020503-16.2023.8.11.0041).

Nos
presentes
autos,
os

fatos

noticiadosresultaram
no
pedido

de declaração

de
inexistência
de
débito
c/c
repetição
de
indébito
e
da
nos

morais
,
por

desconto
de
indevido
no valor de R$3,80 de
suposta

contratação
de
prémio

seguro
,

enquanto

no

paradigma

solicita
-se

cópia
do
contrato
do
cartão
de
crédito
para saber a
regularização
da
contratação
do
PREMIO
SEGURO
inserida

nas

faturas
da
autora
.

Portanto
,
considerando
a
divergência
de
pedidos
,
não

há

litispendência
,
razão
pela qual, a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor
o
ônus
de
provar
a
higidez
do
seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgã
o
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O
ônus
da
prova
da
contratação
e
utilização
de
cartão
de
crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas
pela
r
é
que
não
se
prestam
para
provar
a
contratação
.
Não
tendo a
demandada
se
desincumbido
do
ônus
da
prova
que
lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS,
Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
r
esponsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Tu
rma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu

favor.

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
,
confor
me

pode
ser
constatado
com a
transcrição

abaixo
:

Com
efeito
,
tratando
-se de
responsabilidade

objetiva
(CDC, art. 14),
competia

a

empresa

ré

comprovar
que
houve
a
contratação
do
serviço
de “
prêmio

seguro
” pela
autora
, tendo
em
vista que,
em

nenhum

momento

a

autora

nega
a
contratação
do
serviço
de
cartão

de
crédito
da
reclamada
,
limitando
-se a
contestar
a
cobrança
da
tarifa

pelo

serviço
“
prêmio

seguro
” que
não

contratou
. De
fato
,
legitimidade
da
cobrança
,
não
se
identifica

pelas

provas
dos autos,
como
se
dis
se
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano moral.
Indisponibilidade

financeira
.

A indisponibilidade de recursos financeiros
, decorrente do desconto indevido em cartão de
crédito
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subs
istência.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 184366842,
pode
-se
afirmar
que
o

desconto

indevido

em

cartão
de
crédito
, no valor de

R$273,60
,
sem
o
correspondente

reembolso
é
suficiente
para
configurar

dano
moral
, visto que se
trata
de valor
significativo

ainda

mais
se
tratando
de
pessoa

idosa
e
aposentada
.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida,
desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral. (
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(..
.) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero abor
recimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a
caracterização do dano moral. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TUR
MA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
da
no
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
de
ve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
da
nos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e
do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
financeiro
que
ficou

i
ndisponibilizado
(R$273,60),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$3.000,00.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monet
ária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (.
..)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
espec
ial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mora incidem
desde
o
evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendime
nto
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22
/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre
as partes (
contrato

bancário
com
cartão
de
crédito
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e
correção

monetária
a
partir
da data
em
que o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente
para
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
deR$3.000,00 (
três
mil reais)a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023